Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. DIREITO FALIMENTAR. ALIENAÇÃO DE BENS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVAS “FRACAS” PARA REFORMAR DECISÃO QUE AUTORIZOU A VENDA DE BENS/ITENS ÚTEIS E PRESCINDÍVEIS À CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
No caso em que se observou a prévia manifestação, não só da administradora judicial, como também o Ministério Público, os quais manifestaram concordância com a alienação de bens tidos como prescindíveis para a manutenção das atividades empresariais das empresas, reconhecidos como úteis pelo Juízo singular, nos termos do art. 66 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, mostra-se legal e regular a decisão que autorizou a venda de determinados itens, por preço não inferior a laudo de avaliação, cujo montante se destina, inicialmente, para a manutenção das atividades das empresas “recuperandas”, em consonância com o primado da preservação da empresa (art. 47, da Lei no 11.101/2005), de modo a permitir que continue a tentativa de honrar e cumprir os termos de sua eventual e potencial recuperação.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Agravo Interno prejudicado.